Tribunal: TJES
Processo: 5008852-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Diego Xadai Ponciano Bueno, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000126-67.2022.8.08.0006, na qual responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06. Sustenta-se excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise se restringe a:

(i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva;

(ii) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;

(iii) aferir a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
(iv) examinar o peso das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica ilegalidade na prisão por excesso de prazo, diante da complexidade do feito, que envolve crimes graves, diversos réus e diligências contínuas.

A segregação preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, à vista da atuação essencial do paciente na logística de transporte de drogas em organização criminosa interestadual.

As medidas cautelares diversas da prisão não são aptas a neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não prevalecem diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o feito é complexo e apresenta movimentação regular.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade do agente e a sua atuação em organização criminosa, não sendo suficientes, nesse contexto, medidas cautelares alternativas.

Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 743.028/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/08/2023, DJe 21/08/2023; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008852-55.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO FLÁVIO RODRIGUES DE ASSIS

PACIENTE: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO

A. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
DIEGO XADAI PONCIANO BUENO
,
vulgo “GAÚCHO”, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0000126-67.2022.8.08.0006, em que responde o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06.

Afirma o impetrante que o paciente está preso preventiva e excessivamente desde 09/10/2024, atribuindo a mora para a formação da culpa ao aparato estatal. Sustenta, ainda, que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o paciente não representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Postula a douta Defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo ou, de forma subsidiária, para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no mov. ID 14121909.

Do exame perfunctório dos elementos constantes da inicial, não se vislumbra, de forma manifesta e evidente, a ilegalidade da prisão preventiva decretada.

O
habeas corpus
é um
writ
constitucional que visa a fazer cessar violência ou ameaça à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. As hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal. No presente caso, a alegação de excesso de prazo e ausência de requisitos para a prisão preventiva tornam o manejo do
writ
cabível.

Registra-se, em princípio, que o paciente é réu no bojo da ação penal nº 0000126-67.2022.8.08.0006, em que fora denunciado pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, ambos com incidência da majorante referente ao tráfico de drogas entre Estados da Federação, a partir de investigação instaurada após a prisão em flagrante do corréu Edinaldo Lima Almeida pela Polícia Rodoviária Federal, que durante fiscalização realizada próximo ao Km 180 da BR 101, no município de Aracruz/ES, o flagrou ocultando em compartimento oculto do veículo automotor em que trafegava cerca de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais em espécie), proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto à atuação do coacto no referido grupo criminoso, a conjuntura fática narrada nos autos demonstra a sua ampla atuação na associação e no tráfico de drogas, sobretudo por se revelar peça essencial na logística de transporte das substâncias ilícitas, fornecendo o caminhão que dispõe de compartimentos secretos visando a ocultação das drogas, além de ser responsável por providenciar cargas de produtos legalizados no intuito de dissimular a carga ilegal e dificultar qualquer ação fiscalizatória.

Do Alegado Excesso de Prazo

Não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de excesso de prazo. A questão dos prazos processuais penais deve ser analisada com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando motivado por
descaso injustificado do juízo.

No caso em análise, o processo em questão é complexo, apurando crimes graves (tráfico de drogas e associação para o tráfico com majorante interestadual) envolvendo
múltiplos réus
(apuração iniciada após a apreensão de vultosa quantia em dinheiro proveniente do tráfico, com indícios da atuação do paciente na logística de transporte de drogas, inclusive com caminhões dotados de compartimentos ocultos).

Verifica-se que o feito
não se encontra paralisado
, havendo movimentação constante, com a realização de diligências, citações, intimações, defesas prévias e designação de audiência em continuação para 22.10.2025 para interrogatório dos réus, o que indica regularidade na atividade jurisdicional. A complexidade do caso, a multiplicidade de réus e as diversas questões incidentais levantadas pelas defesas técnicas contribuem para o prolongamento do trâmite processual, não se configurando, portanto, desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

In casu
,
a
complexidade
fática e o necessário prolongamento da instrução criminal – cujo prazo não se revela, registra-se, de todo elastecido – são depreendidos da denúncia (I
D
14080224) e das informações prestadas pela autoridade impetrada (I
D
14480268), que denotam a complexidade do processo.

Assim, sopesadas as particularidades concretas expostas, não se mostra razoável, neste momento, a soltura do paciente pelo alegado excesso de prazo.

Dos Requisitos do Artigo 312 do CPP

A pretensão de revogação da prisão preventiva por ausência de
periculum libertatis
também não merece acolhida. A prisão preventiva foi decretada com base nos
artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06
, crimes dolosos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

As provas indiciárias demonstram a
materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria
(
fumus commissi delicti
), aliados aos riscos à ordem pública (
periculum libertatis
). O decreto prisional está devidamente fundamentado na
gravidade concreta e alta repercussão social dos atos imputados ao paciente
, especialmente sua ampla atuação na associação e tráfico de drogas, revelando-se peça essencial na logística de transporte das substâncias ilícitas e fornecendo o caminhão com compartimentos secretos para ocultação das drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da custódia preventiva
.

Desse modo, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Das Medidas Cautelares Diversas

Considerando a
gravidade dos crimes em análise e a periculosidade social do paciente
e do grupo criminoso ao qual se encontra associado, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
não se revelam adequadas e suficientes
para cessar os riscos e a atividade delitiva. A vasta quantidade de entorpecentes e os indícios de habitualidade criminosa justificam a custódia preventiva como única medida capaz de garantir a ordem pública.

Das Alegadas Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só,
não são suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória
, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.